Tribunal: TJMT
Processo: 0043826-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN
AGRAVADO(S):
ROVILIO MASCARELLO

Número do Protocolo: 43826/2020
Data de Julgamento: 12-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto a eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no presente caso.
Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN
AGRAVADO(S):
ROVILIO MASCARELLO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da de repercussão geral (Tema 3339/STF). (fls. 2.503/2.504v-TJ)
A agravante alega inaplicabilidade da tese fixada sob a sistemática da repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido não se manifestou sobre tema relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a representação processual autorizada expressamente em ata da assembleia geral juntada nos autos para que pudesse defender seus interesses.
Assevera que a decisão proferida nos embargos de declaração padeceu de fundamentação suficiente, em inobservância ao comando artigo 93, IX, da CF.
Aduz que possui legitimidade ativa extraordinária para ajuizar a presenta demanda, conforme a ata geral da assembleia juntada aos autos, conforme violação ao artigo 5o, XXI, da CF.
Pretende o provimento do agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.
Recurso tempestivo (fls. 2.527-TJ)
Contrarrazões (fls. 2.562/2.576-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (VICE-PRESIDENTE/RELATOR)
Eméritos pares:
Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do caput do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes qualificados, caberá agravo interno ao Tribunal local, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.
In casu, observa-se que a decisão de fls. 2.503/2.504v-TJ, negou seguimento ao recurso extraordinário n. 5.546/2020, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o Leading Case AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), consoante transcrição abaixo:
“ Sistemática de repercussão geral. Tema 339
Aponta o Recorrente a ofensa ao artigo 93, IX, da CF, sob a assertiva de ausência de fundamentação idônea, à luz da prova dos autos.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação às questões discutidas no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, no ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário em observância a fundamentação exposta.
Tendo sido inadmitido o recurso, resta prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Leasing Case AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010). (g.n)

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, verifica-se que a recorrente não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário, que aplicou o Tema 339.
Em relação a violação ao artigo 5o, XXI, da CF, sobre a discussão acerca de que a agravante possui legitimidade ativa para ajuizar a presente demanda, conforme a ata geral da assembleia juntada aos autos, não é passível de análise em agravo interno, uma vez que o cabimento deste se dá somente quando há aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Assim, a controvérsia acima citada deve ser questionada em agravo ao STF, nos termos do artigo 1.042 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (4o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6o Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (8o Vogal convocado), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (9a Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (10o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (11a Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO
RELATORA